Tribunal: TJPA
Processo: 0821276-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821276-67.2017.8.14.0301

APELANTE: EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA, ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0821276-67.2017.8.14.0301

APELANTES: EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – EPP E ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: MARIO AMERICO DA SILVA BARROS

APELANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FUNDAMENTAIS DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE NA VERDADE CIRCUNDAM EM SUSTENTAR EXCESSO DA EXECUÇÃO. ART. 917, §3º E §4º DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se a apelante contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução;

II – Apelante informou na inicial reconhecer a dívida, mas que acreditava ‘’que o valor devido não ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)’’ (ID. 747187 - Pág. 8);

III – Ausência de demonstrativo de cálculo que importa na rejeição liminar dos embargos à execução, vide art. 917, §4º do CPC/2015;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0821276-67.2017.8.14.0301

APELANTES: EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – EPP E ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: MARIO AMERICO DA SILVA BARROS

APELANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – EPP, ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA
e
ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Embargos à Execução
, movida por

BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial dos embargos à execução
: 1) que os autores opuseram
os referidos embargos à execução promovida pelo
BANCO BRADESCO SA
; 2) que desta execução, promovida com base em cédula de crédito bancário, a instituição financeira pleiteava o recebimento do importe de 158.103,71 (cento e cinquenta e oito mil cento e três reais e setenta e um centavos); 3) que o cálculo da execução apresentada não reverte em certeza a pretensão da execução, eis que não demonstra com certeza o motivo pelo qual os encargos somados resultariam no valor cobrado; 4) que a execução é excessiva, eis que o valor devido seria de maior do que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prolatada sentença (ID. 747209), o magistrado singular JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos dos embargantes. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que os autores admitiram a existência de crédito passível de cobrança, sem, contudo, ter apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do montante que entende devido.

APELAÇÃO apresentada pelos embargantes (ID. 747210), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que o título executivo cobrado padece de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Por outro lado, aduz que a sentença cerceou a defesa, tendo em vista que impossibilitou a produção de provas. Por fim, alega que o excesso da execução é evidente no caso.

Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo, este juízo relator determinou a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões (ID.

3128704).

Todavia, não houve apresentação de Contrarrazões, vide certidão (ID.

3985215).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0821276-67.2017.8.14.0301

APELANTES: EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – EPP E ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: MARIO AMERICO DA SILVA BARROS

APELANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltaram-se a apelante contra a sentença que julgou liminarmente improcedente os embargos à execução apresentado.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a sentença guerreada não merece reforma, vide que fundamentada exatamente sob os termos do art. 917, §4º, inciso I do CPC/2015. Sob essas balizes, passaremos a explicá-las.

Antes de tudo, sob uma primeira forma, percebe-se que parte das teses apresentadas no apelo circundam em alegar a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Assim, tomado tal argumentação de maneira abstrata, nota-se que seria inaplicável a rejeição liminar dos embargos. Todavia, a ordem do alegado na peça, verifica-se que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade sustentadas na verdade se constituem como alegação de excesso na execução. É o que se nota da peça recursal, oportunidade que transcrevo os argumentos sobre o alegado vicio no título.

Embora juntada planilha de cálculo na inicial da execução embargada, isso não é o suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do valor executado, uma vez que àquele documento aponta saldo devedor vencido antecipadamente 07/03/2017(execução fls. 90, anexo), na ordem de R$ 115.505,36 (cento e quinze mil quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos), e mais adiante (execução fls. 93), saldo atualizado para 28/03/2017, em R$ 118.750,92 (cento e dezoito mil setecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Entretanto, ao final, sem maiores esclarecimentos matemáticos e demonstrações, o apelado cobra o montante de R$ 158.103,71 (cento e cinquenta e oito mil cento e três reais e setenta e um centavos). (ID. 747210 - Pág. 3).

Ora, como se antevê, a apelante não retrata em suas argumentações a possível ausência de requisitos formais do título em questão, mas defende certo excesso no cálculo. Portanto, notório que a ordem dos argumentos do recurso trata exclusivamente de alegado excesso na execução.

Por essa consideração, faz-se fundamental examinar o que dispõe o art. 917, §3º e §4º do CPC/2015. Sob esse comando normativo, exige-se que o embargante da execução que alegue excesso na cobrança apresente demonstrativo descriminado do valor que entende devido.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Sob essa ordem, verifica-se que a empresa embargante, ora apelante, deixou de cumprir em sua inicial o comando normativo, tendo em vista que aduziu acreditar ‘
’que o valor devido não ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)’’
(ID. 747187 - Pág. 8). Assim, a rejeição realizada pelo juízo singular é devida, eis que a parte não apresentou através de demonstrativos o valor que considera devido. É o entendimento cediço da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. 3. É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.022.195/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Desse modo, não há o que se corrigir na sentença de piso, eis que corretamente fundamentada. Assim, não subsiste em razão os argumentos recursais.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso apresentado, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023